Tribunal: TJMT
Processo: 0026844-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0026844-22.2016.8.11.0041
Recorrente: Adm do Brasil Ltda.
Recorrido: Atlas Agroindustrial Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Adm do Brasil Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104006468):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA EM REAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTA MORATÓRIA DE 20% + JUROS DE MORA DE 1% A.M. + CLÁUSULA PENAL DE 20% DA DÍVIDA – AFASTADA – ENCARGOS MORATÓRIOS LIMITADOS PELO PARÁGRAFOÚNICO DO ART. 5o E ART. 71, AMBOS DO DECRETO-LEI 167/67 – RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA MORATÓRIA DE 20% PARA 10% E DESPROVIDO O APELO DA EMBARGADA QUE POSTULA A COBRANÇA CUMULATIVA DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
“O art. 1o da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2o do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional” (Terceira Turma - REsp 1323219/RJ – Rela. MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2013 - DJE 26/09/2013).
A jurisprudência do c. STJ, dispõe que é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Caso específico em que não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, porque ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro bis in idem.
Os encargos moratórios estabelecidos no instrumento de confissão de dívida oriundo de cédula rural estão limitados aos encargos autorizados pelo Decreto-Lei no 167/67. De modo que se a multa moratória prevista no título excede o disposto no normativo, impõe-se sua redução de 20% para 10%”. (N.U 0026844-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, decidiu-se, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE COMPRA E VENDA DE SOJA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NÃO LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS AO PREVISTO NO DO DECRETO-LEI 167/67 – EMPRESA EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL OU COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS CRÉDITO RURAL – MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM 20% RESTABELECIDA – VÍCIO SANADO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE - PEDIDO DE COBRANÇA CUMULATIVA DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 409 E 416, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração merecem o acolhimento para sanar a omissão com atribuição de efeito infringente, a fim de manter a multa moratória contratada no Instrumento de Confissão de Dívida oriundo de Compra e Venda de Soja, frente ao princípio da autonomia da vontade, caso em que não se aplicam os limites dos encargos moratórios previstos no Decreto-Lei 167/67.
A jurisprudência do c. STJ, dispõe que é possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Caso específico em que não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, porque ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro bis in idem”. (N.U 0026844-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021). [id 108829976]
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PERCENTUAL DA MULTA PACTUADA EM 20% - MANUTENÇÃO – OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE REDUÇÃO COM BASE NO ARTIGO 52, §1o DO CDC – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EFEITO INFRINGENTE NÃO APLICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR O VÍCIO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.
Vício da omissão sanado, mas que não comporta modificação da conclusão do julgado”. (N.U 0026844-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). [id 111695985]
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Atlas Agroindustrial Ltda., Armando Fernandes Moro e Leandro Alves Moro, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução movidos em desfavor de Adm do Brasil Ltda., para determinar a exclusão da multa prevista na cláusula 4.1 do contrato, com o regular prosseguimento da execução.
A Câmara julgadora deu provimento parcial ao apelo dos apelantes Atlas Agroindustrial Ltda. e outros, apenas para reduzir a multa moratória de 20% para 10%, com o redimensionamento do ônus da sucumbência em 70%, devidos pela Adm do Brasil e 30% para os embargantes Atlas Agroindustrial Ltda e Outros. (id 104006468 - Pág. 10)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 409 e 416 do Código Civil, ao argumento de que “há nítida distinção entre as funções das cláusulas penais indenizatória (item 4.1. do contrato executado) e moratória (item 4 do contrato executado), portanto, não existindo bis in idem, porque este se dá em função das finalidades contratadas e não em função do descumprimento da obrigação (que é apenas o gatilho de qualquer cláusula penal, que tem origem sempre no inadimplemento de uma cláusula contratual)”.
Argui contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois “o dar provimento parcial dos embargos de declaração opostos pela Recorrente, o v. Acórdão recorrido id 108829976 manteve a distribuição do ônus da sucumbência determinado pela sentença”.
Recurso tempestivo (id 113177977) e preparado (id 113102973).
Contrarrazões no id 117323953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o pedido de “pediu o prequestionamento da omissão aos arts. 409 e 416 do Código Civil e a Teoria das Cláusulas Penais, reconhecendo a distinção das finalidades da cláusula simplesmente moratória (item 4 do contrato executado) e da cláusula indenizatória (item 4.1. do contrato executado), atribuindo-se-lhes efeitos modificativos para restabelecer a cláusula penal indenizatória de 20% dando provimento ao recurso de apelação da Recorrente, afastando a ocorrência do bis in idem, porque este não é analisado a partir do descumprimento da obrigação contratual – que sempre será o gatilho de incidência das cláusulas penais – mas das suas finalidades, que, no caso sub judice, são distintas e suficientemente demonstradas, já que o título executado derivado de contrato de compra e venda de soja inadimplido pelos Executados, cuja variação de preço de mercado por tratar-se de commoditie agrícola justificou a pré-fixação de perdas e danos decorrentes do descumprimento do título executado”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Portanto, no que tange a possibilidade de cumulação da cláusula penal com a multa moratória, tese defendida pela apelante ADM DO BRASIL LTDA., este Tribunal tem entendimento de que é possível, mas tão somente quando não derivadas do mesmo fato gerador, o que afasta alegação de violação aos artigos 409 e 416 do Código Civil.
No caso em tela, verifica-se que houve a confissão de dívida e o inadimplemento total desta nova obrigação assumida, o que impede a aplicação da cláusula penal cumula com a multa moratória, caso em que se afasta essa última, como decidido na sentença recorrida”. (id 104006468 - Pág. 9)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “deve, pois, ser reformado o acórdão recorrido por violação aos arts. 409 e 416 do Código Civil e a Teoria das Cláusulas Penais, reconhecendo a distinção das finalidades da cláusula simplesmente moratória (item 4 do contrato executado) e da cláusula indenizatória (item 4.1. do contrato executado), afastando a ocorrência do bis in idem, porque este não é analisado a partir do descumprimento da obrigação contratual – que sempre será o gatilho de incidência das cláusulas penais – mas das suas finalidades, que, no caso sub judice, são distintas e suficientemente demonstradas, já que o título executado derivado de contrato de compra e venda de soja inadimplido pelos Executados, cuja variação de preço de mercado por tratar-se de commoditie agrícola justificou a pré-fixação de perdas e danos decorrentes do descumprimento do título executado”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) no que tange à possibilidade de cumulação da cláusula penal com a multa moratória, tese defendida pela apelante ADM DO BRASIL LTDA., este Tribunal tem entendimento de que é possível, mas tão somente quando não derivadas do mesmo fato gerador, o que afasta alegação de violação aos artigos 409 e 416 do Código Civil”. (id 104006468 - Pág. 8)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. TRIBUNAL ESTADUAL QUE APLICOU A. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a revisão dos critérios adotados pelo Tribunal estadual para aplicação da multa, depende do reexame de provas, o que não é possível na via eleita, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência.
4. A jurisprudência desta Corte entende que, para a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7 do STJ 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 409 e 416 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Aparte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, amparada na assertiva de que “ainda que a sentença apelada tenha sido mantida pelo acórdão recorrido apenas quanto a exclusão da cláusula penal indenizatória 4.1. do título executado, é indiscutível que houve procedência parcial apenas para excluir a cláusula penal indenizatória de 20% fixada no item 4.1. do contrato, mantendo integralmente a cláusula penal moratória de 20% fixada no item 4 restabelecida pelo acórdão id 108829976 e o indeferimento de todos os demais pedidos dos Recorridos”.
Sustenta que “afora o fato incontroverso da maioria dos pedidos dos embargos à execução terem sido rejeitados pelo acórdão recorrido e pela sentença, a exclusão apenas da multa indenizatória de 20% representa redução ínfima do crédito da execução, pois, somente em juros de mora do vencimento do título até 07/10/2020 (prolação da sentença invocada pelo acórdão recorrido) o débito aumentou 101%, fora a correção monetária”.
Argumenta, ao final, que “a aplicação do art. 86, único do CPC, portanto, implicaria reconhecer que a sucumbência da Apelante foi ínfima, impondo a condenação integral dos Recorridos sobre tal conta”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1746074/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça